Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-16.2018.8.11.0028
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1001007-16.2018.8.11.0028.
Origem: Juizado Especial Cível de Poconé.
Recorrente: OI S/A.
Recorrida: SONIA MARIA COSTA DA SILVA.
Data do Julgamento: 04/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
2- A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças realizadas.
3- Na hipótese, as diversas reclamações administrativas sem êxito, a suspensão do fornecimento dos serviços de telefonia e internet, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- No tocante aos danos materiais, a recorrida faz jus a devolução em dobro, referente ao valor pago indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
7- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001007-16.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SONIA MARIA COSTA DA SILVA - CPF: 065.256.951-04 (RECORRENTE), IULE ALVES DA SILVA - CPF: 010.162.541-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
-
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
- REJEITADA - SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO - SUSPENSÃO
INDEVIDA DOS
SERVIÇOS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DANO MATERIAL -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2-

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças realizadas.

3-

Na hipótese, as diversas reclamações administrativas sem êxito, a suspensão do fornecimento dos serviços de telefonia e internet, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6-

No tocante aos danos materiais, a recorrida faz
jus
a devolução em dobro, referente ao valor pago indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

7-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020